Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E VIDROS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DEFEITOS NA EXECUÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor em face de empresas prestadoras de serviços de fabricação e instalação de esquadrias e vidros, em razão de descumprimento contratual e defeitos na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade do segundo réu, ora apelante, pelo pagamento de compensação por danos morais causados ao consumidor em razão dos serviços não prestados ou prestados de forma defeituosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica, por estar presente a dialeticidade recursal, conforme exigido pelo CPC, art. 1.010, inc. III.
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção e na teoria da aparência, aplicáveis nas relações de consumo, sendo suficiente a narrativa inicial para atribuir legitimidade ao apelante.
5. A responsabilidade civil do apelante decorre da sua participação na cadeia de fornecimento, ainda que como colaborador da empresa contratada, sendo solidária nos termos do CDC.
6. Por outro lado, a situação vivenciada, embora desagradável, não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade. O descumprimento ou o cumprimento irregular da obrigação não são capazes de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É legítima a responsabilização solidária de empresa que, ainda que não contratada diretamente pelo consumidor, integra a cadeia de fornecimento e participa da execução dos serviços, sendo aplicável a teoria da aparência nas relações de consumo. O mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10, 85, § 2o e § 11, 1.010, inc. III. CDC, art. 7o, p.ú., 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 001698702201580700007, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 25.09.2019.